Tribunal: TJES
Processo: 5004356-51.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2023-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004356-51.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LAIS DE SOUZA SIQUEIRA

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE CARIACICA - COMARCA DA CAPITAL - 2ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS
.
TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL
. AUSÊNCIA DE PROVAS
QUE DEMONSTREM A
ALEGADA
ILEGALIDADE
.

ORDEM
NÃO CONHECIDA
.

1. É
pacífico o entendimento de que o procedimento do
habeas corpus
não permite a dilação probatória, pois exige prova pré-constituída das alegações, sendo ônus do impetrante trazê-la no momento da impetração (EDcl no HC 492.278/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 11/04/2019, DJe 24/04/2019).

2.
A
impetrante sustenta não haver justa causa para a colheita das referidas provas, de modo a subsidiar a peça acusatória, mas não junta a decisão que autorizou as medidas atacadas, o que inviabiliza a análise deste habeas corpus. Ou seja, não há prova pré-constituída apta a demonstrar a
alegada
ilegalidade.

3.
Por fim
, considerando que o trancamento da ação penal pela via do Habeas Corpus é uma medida excepcional, somente possível quando demonstrado, de plano, a total ausência de indícios de autoria e prova da materialidade delitiva, o que não ocorreu
in casu
, não deve prosperar a presente impetração.

4.
Habeas
Corpus
não conhecido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
5004356-51.2023.8.08.0000

PACIENTE: LAIS DE SOUZA SIQUEIRA

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE CARIACICA - COMARCA DA CAPITAL - 2ª VARA CRIMINAL

Advogado do(a) PACIENTE: MARIANA ZANOTTI DOS SANTOS - ES25205

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
LAIS DE SOUZA SIQUEIRA
, em face de ato praticado pelo
MM.
JUÍZO DE DIREITO
DA 2ª VARA CRIMINAL
DE
CARIACICA
– ES
, nos autos d
a

ação penal
nº
0001719-16.2022.8.08.0012
, em que
a paciente figura como ré
.

Sustenta
a
impetrante, em síntese, que
não havia justa causa para decretar a interceptação telefônica, bem como a busca e apreensão da residência da paciente, devendo ser desentranhada toda e qualquer prova referente a esta, e trancada a ação penal.

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID
5827717 e 5827718
)
e parecer da D.
Procuradoria de Justiça,
opinando
pel
o não conhecimento
da ordem (ID
6132601
).

Pois bem.

Como é cediço, o
Habeas Corpus
foi concebido no artigo 5º, inciso LXVIII, da CF, e no artigo 647 e seguintes, do Código de Processo Penal, como mecanismo hábil a combater a restrição ilegal da liberdade individual do paciente,
desde que se prove o alegado de plano, independente de dilação probatória.

Nessa perspectiva,
é pacífico o entendimento de que o procedimento do
habeas corpus
não permite a dilação probatória, pois exige prova pré-constituída das alegações, sendo ônus do impetrante trazê-la no momento da impetração
(EDcl no HC 492.278/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 11/04/2019, DJe 24/04/2019).

A respeito da instrução da petição inicial deste remédio heroico, Ada Pellegrini Grinover, Antonio Magalhães Gomes Filho e Antonio Scarance Fernandes prelecionam:

“
Apesar do silêncio da lei, é também conveniente que a petição de habeas corpus seja instruída por documentos aptos a demonstrar a ilegalidade da situação de constrangimento ou ameaça trazidos a conhecimento do órgão judiciário: embora a omissão possa vir a ser suprida pelas informações do impetrado ou por outra diligência, determinada de ofício pelo juiz ou tribunal, é do interesse do impetrante e do paciente que desde logo fique positivada a ilegalidade
” (
in
Recursos no Processo Penal. 6. ed. São Paulo: RT, 2009, p. 285).

E, no caso em tela entendo que
não há elementos suficientemente convincentes para conceder a ordem,
uma vez que o presente HC foi impetrado sem

documentos essenciais para o exame.

Destaco que
o presente
writ

está formado somente pela petição inicial elaborada pel
a
impetrante,
pela decisão que indeferiu o pedido de revogação de prisão preventiva de Wilker dos Santos Fontes e pela cópia da denúncia.

Entretanto, não juntou
nenhum outro documento que demonstre a solidez dos argumentos levantados na peça de ingresso,
especialmente a
cópia da decisão que
autorizou a interceptação telefônica e a busca e apreensão em face da paciente,
ou
a
comprovação de que o pedido ora atravessado foi apresentado ao d. magistrado de piso, a fim de se evitar a
supressão de instância.

Assim entendo
especialmente porque a impetrante sustenta não haver justa causa para a colheita das referidas provas, de modo a subsidiar a peça acusatória, mas não junta a decisão que autorizou as medidas atacadas, o que inviabiliza a análise deste habeas corpus.

Ou seja, não há prova pré-constituída apta a demonstrar a
alegada
ilegalidade.

Por fim
, considerando que o trancamento da ação penal pela via do Habeas Corpus é uma medida excepcional, somente possível quando demonstrado, de plano, a total ausência de indícios de autoria e prova da materialidade delitiva, o que não ocorreu
in casu
, não deve prosperar a presente impetração.

Ante tais
considerações
,

NÃO CONHEÇO do
Habeas Corpus
.

É como voto.

07

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)